Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM.
I. Não há omissão no acórdão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil na hipótese em que não houve fixação de honorários advocatícios na decisão agravada.
II. Recurso desprovido.